Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-39.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001311-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WEVERSON MENDES DA SILVA - CPF: 730.174.421-87 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTOS NAS MENSALIDADES PARA ESTUDANTES COM FINANCIAMENTO FIES – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ou seja, é essencial estar demonstrada uma situação jurídica que permita vislumbrar a relação entra a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Weverson Mendes da Silva,
objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Reparação Cível c/c Repetição de Indébito, proposta em desfavor da
IUNI – UNIC Educacional Ltda.
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade ativa.

Para tal desiderato, argumenta o apelante que apesar dos repasses de as mensalidades terem sido inicialmente feitas pela instituição financiadora do FIES, quem assumirá os encargos é o próprio aluno, sendo assim, entende ter legitimidade para discutir sobre os valores cobrados.

Aduz, que por ser beneficiário do financiamento estudantil, terá que suportar 25% (vinte e cinco por cento) a mais a título de mensalidade, entendendo ser ilegal tal diferenciação e, portanto, pleiteia a repetição dos valores, bem como a condenação da Instituição de Ensino em danos morais.

Por fim, pugna pela concessão da prova emprestada dos autos nº 8031628 -89.2017.8.11.0001, que tramitou no 3º juizado especial civil da comarca de Cuiabá –MT.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença, diante da ilegitimidade ativa, suscitando, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência da justiça estadual e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 49496635).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para julgar o processo que se refere à devolução de valores atinentes ao Financiamento Estudantil -FIES, posto que o programa de benefício é custeado pelo Governo Federal, e, portanto, existe o interesse direto da União, o que atrai a competência para Justiça Federal.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme se verifica o objeto do presente feito, não discute efetivamente o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados ao autor por ser beneficiário do FIES, ou seja, trata-se de discussão relativa a suposta falha no serviço prestado pela apelada, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA – INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3
- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante.

[...]
." (TJMT - N.U 1004802-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver concedido ao autor o benefício de desconto nas mensalidades que são pagas pontualmente, denominado “bolsa incentivo”, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), que lhe foi vedado por possuir financiamento de 100% do FIES, e, consequentemente, ver repetido os valores pagos a maior, bem como a indenização pelos danos morais.

O Magistrado Singular entendeu que o autor por não ter sido o responsável imediato pelo pagamento dos valores os quais pleiteia a restituição, acolheu a preliminar e reconheceu a ilegitimidade ativa, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

A sentença merece ser reformada.

Como é sabido, é princípio comezinho do direito que para a admissibilidade do feito é essencial estar presentes os pressupostos processuais de interesse e legitimidade, nos termos do que dispõe o artigo 17 do CPC.

Com efeito, a legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ou seja, é essencial estar demonstrada uma situação jurídica que permita vislumbrar a relação entra a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

In casu
, verifica-se que o autor contratou os serviços prestados pela Instituição de Ensino para cursar a faculdade de Agronomia, sendo que para a contraprestação pecuniária foi admitido o financiamento estudantil de 100%, através do programa de governo.

Desta forma, ressalta-se que o
Programa de Financiamento Estudantil - FIES, não se constitui em uma doação, mas um empréstimo com condições diferenciadas àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com o ensino superior. Sendo assim, ainda que em um primeiro momento o valor tenha sido desembolsado pelo FIES, o ônus final de arcar com o montante é do próprio aluno.

Portanto, evidente o interesse processual e a sua legitimidade, para discutir sobre valores pagos, supostamente a maior, e, consequentemente, o pedido de repetição da diferença.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C/C INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VALORES PAGOS PELA CAIXA ECONÔMICA EM DECORRÊNCIA DO FIES - SEMESTRE NÃO CURSADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA AO ALUNO - JUROS E CORREÇÃO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. Não demonstrada a violação do direito em lapso superior àquele apto a ensejar a prescrição, deve esta ser afastada
. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação, relativa à legitimidade das partes
. O Programa de Financiamento Estudantil - FIES, não se constitui em uma doação, mas um empréstimo com condições diferenciadas àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com o ensino superior, sendo legítimo ao aluno postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino, porquanto é ele quem irá arcar com o empréstimo
. Sendo distintas as relações jurídicas entre o aluno e o FIES, e entre este e a instituição de ensino, os juros de mora e a correção não podem ocorrer nos termos daquela primeira. Não demonstrado o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.127029-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 24/06/2019) (destaquei)

Nesse diapasão, reconheço a legitimidade ativa do autor, ora apelante, para propor a presente ação de repetição dos valores c/c indenização por danos morais, em desfavor da Instituição de Ensino.

Logo, entendo que a sentença merece nesse particular ser reformada, já que evidente a legitimidade do autor para propor a presente demanda.

Outrossim, verifico que o feito está devidamente instruído e pronto para julgamento de mérito, nos termos do que dispõe a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, portanto, passo a análise.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, contratou os serviços prestados pela Instituição de Ensino, a fim de cursar a faculdade de Agronomia, na Unic-Campos Beira Rio, no período de 02/2013 a 02/2018, obtendo o financiamento pelo FIES de bolsa de 100% (cem por cento) das mensalidades.

Entretanto, argumenta que a apelada realizava tratamento diferenciado aos alunos que não possuem o financiamento supramencionado, concedendo a eles um desconto a título de “bolsa de incentivo” no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), para aqueles que pagam pontualmente no dia 10 de cada mês.

Irresignado, o apelante destaca que a instituição bancária realiza a transferência de todas as mensalidades, de forma integral, no início do semestre, ou seja, antes do seu vencimento e, portanto, entende que também deve ser aplicado o desconto. Sendo assim, uma vez que os valores já foram transferidos, requer sejam repetidos, em dobro, assim como indenizado pelos danos morais sofridos.

Por outro lado, a apelada aduz que faz parte de um grupo econômico de grande porte, em que cada unidade de ensino é autônoma em gestão organizacional e financeira, motivo pelo qual é comum verificar divergência nas mensalidades dos cursos a depender da unidade escolhida. Sendo assim, destaca que não restou comprovado nos autos que existe o desconto pugnado aos alunos do mesmo curso e da mesma unidade que o autor.

Na hipótese, como sabido, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesses casos, o ônus da prova, acerca da prestação dos serviços é de responsabilidade do fornecedor (Instituição de Ensino), a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC
, in verbis
:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo autor, o que não se evidenciou na hipótese.

Fato é, que a Instituição de Ensino não pode praticar nenhum tipo de discriminação e desigualdade entre os estudantes que recebem benefício do Governo Federal e os que custeiam de forma particular.

Aliás, a fim de evitar tal irregularidade o MEC realizou a Portaria nº 209/2018, expondo que:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade Fies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001.

[...].

§ 4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição,
mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas”.

Por outro lado, também é evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convênios, que possibilitam a realização de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos critérios objetivos a serem implementados nos contratos de prestação de serviços educacionais.

Ocorre que, não há qualquer comprovação nos autos de que exista esse desconto pontualidade, denominado “bolsa incentivo” para todos os alunos, que cursaram agronomia, na Unic – Campos Beira Rio e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mês, no mesmo período em que o autor/apelante, para que seja estendido tal benefício.

Dos documentos juntados que aparecem o bolsa incentivo ou se tratam de outro curso ou de outra unidade (Ids
49496570), tais como engenharia civil na Unic Barão, Administração, Gastronomia e Direito na Unic Pantanal. Não havendo nenhum documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo período e unidade que realizou sua faculdade.

Deste modo, entendo que o apelante, não se desincumbiu do mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.-“
(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NÃO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA INCOMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I.

A inversão do ônus probatório por força do art. 6º, VIII do CDC não retira da parte autora a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, máxime tendo em vista que não como exigir do réu a prova de fato negativo, máxime tendo em vista que não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção.
II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensão autoral, sobretudo o pagamento da dívida e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar no ato ilícito e no dano extrapatrimonial necessários à configuração da responsabilidade civil da fornecedora.” (N.U 0002808-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Ademais, possuía conhecimento desde o início do curso, de todos os valores informados pela Instituição de Ensino, nos contratos de financiamento e suas renovações, conforme as Declarações de Estudante assinado por ele (Id nº
49496604).

Logo, entendo que não restou demonstrado nos autos, a irregularidade da apelada, para determinar a devolução dos valores, nos termos do que fora pleiteado e, por conseguinte, não há nexo de causalidade para condena-la em danos morais.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de apelação,
para o fim de reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade do autor e, no mérito,
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020